Tribunal: TJDFT
Processo: 0039738-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039738-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA BARINO PIRES BASTOS RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 2. In casu, a agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a agravante recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC. 3. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação do preparo parcial, de modo que não se vislumbra fundamento para modificar a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção (art. 932, inciso III, do CPC). 4. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 99, § 7o, 322, § 2 o, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que formulou pedido expresso de concessão de gratuidade da justiça no recurso de apelação, não havendo que se falar em pagamento em dobro do preparo, mas sim em recolhimento de modo simples. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 99, § 7o, 322, § 2 o, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Diferentemente dos argumentos lançados pela agravante, observa-se que não houve pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça na apelação, mas sim a menção de que “a APELADA faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme decisão do MM. Juiz de folhas 15, dos autos, situação totalmente desconsiderada na sentença de extinção do cumprimento de sentença, o que já demonstra a total necessidade de reforma da decisão recorrida, pois tal benefício jamais restou revogado”. Com efeito, a apelante/agravante, em sede de apelação, pleiteava a reforma da sentença para impor a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que teriam sido deferidos anteriormente, de modo a desconsiderar integralmente a decisão que revogou a referida benesse e induzir em erro esta Relatoria de que “tal benefício jamais restou revogado”. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não há que se falar em reforma da decisão de ID no 47129852, tendo em vista que esta Relatoria analisou devidamente as questões suscitadas, conforme se vê: “(...) Verifica-se que a apelante não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça. Com efeito, houve a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante nos autos do processo de conhecimento (processo originário: 2015.01.1.136588-5 / ID no 6042559). Todavia, após impugnação da benesse pela parte apelada em fase liquidação de sentença, o Juízo a quo, na decisão de ID no Num. 46617613, proferida em 17/03/2021, revogou o benefício da justiça gratuita e em face da referida decisão não foi interposto recurso. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe que ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível’ (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimada para recolher o preparo, que deveria ser feito na forma do art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil, no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção, haja vista a desídia inicial, a apelante recolheu, porém de forma simples, no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), conforme comprovante juntado no ID no 46972517. Faz-se necessário ressaltar que o art. 1007, §5o, do Código de Processo Civil dispõe que ‘É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.’ Logo, incabível a complementação do preparo realizado da forma simples, de modo não se mostra admissível nova oportunidade à apelante” (ID 52999592). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005